Tribunal: TJMT
Processo: 1005190-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Alberto Jesus Moreira e Outros, em face de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita veiculado nos autos dos embargos de terceiro ajuizada em desfavor da Sandra Yukie Yoshida e outros.
Nas razões recursais, os agravantes sustentam que basta a simples afirmação de que não possuem condições do recolhimento das custas processuais para a concessão da gratuidade da justiça.
Discorrem sobre a legislação aplicável à espécie e, por isso, pedem a reforma da decisão para o deferimento do benefício da justiça gratuita.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessário se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Vejamos.
Compulsando os autos, verifica-se que o objetivo do presente recurso é a concessão da medida liminar para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita.
Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.
Entretanto, em que pese o artigo do sobredito regramento legal estabelecer que basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No caso, tal como consignado pelo Magistrado a quo, não há prova nos autos da alegada hipossuficiência econômica dos agravantes, não se podendo presumir a miserabilidade em estrita decorrência da ausência de apresentação de declaração de imposto de renda.
Assim, de forma acertada o Magistrado a quo entendeu que “a ausência de apresentação de declaração de imposto de renda, não comprova sua hipossuficiência financeira. Diferentemente seria se os embargantes tivessem apresentado declaração e o Fisco tivesse reconhecido que estes são isentos do pagamento do Imposto de Renda”. (ID. 31195953).
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.” (N.U 1006085-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) (destaquei)
Consequentemente, não comprovado, até o momento, o estado de necessidade, demonstração esta exigida no preceito constitucional citado, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de necessidade.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator